Tribunal: TJSP
Processo: 2274046-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Fixação de honorários advocatícios sobre crédito a ser pago mediante RPV. Admissibilidade. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, "são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor". Agravo provido.